Tribunal: TJSP
Processo: 2213918-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com repetição de indébito – ISS – Divulgação, em site próprio, de ofertas veiculadas por terceiros – Decisão que indefere o cumprimento de acórdão prolatado na Apelação no 1007154-39.2013.8.26.0053, desta 14a Câmara, porque pendia o julgamento do agravo interposto em recurso especial perante o STJ - Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com repetição de indébito – ISS – Divulgação, em site próprio, de ofertas veiculadas por terceiros – Decisão que indefere o cumprimento de acórdão prolatado na Apelação no 1007154-39.2013.8.26.0053, desta 14a Câmara, porque pendia o julgamento do agravo interposto em recurso especial perante o STJ - Decisão reformada, si et in quantum perdurar a inexigibilidade do ISS, como decidido na aludida apelação - Recurso provido.